Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-08.2021.8.11.0027
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-08.2021.8.11.0027
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), THIAGO DIONES FRANCO - CPF: 014.258.651-00 (RECORRENTE), VILSON NERI AREND - CPF: 630.377.691-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA ALVES DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO), EDINOR LOURENCO DE MOURA - CPF: 011.792.981-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLY REJANE CARVALHEIRO CAMARGO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEFF ROGER CAMARGO - CPF: 064.500.339-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
direito penal e processual penal. recurso em sentido estrito. homicídio qualificado pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima. excesso de linguagem na decisão de pronúncia. Preliminar afastada. Despronúncia. Legítima defesa. desclassificação para lesão corporal. pronúncia mantida. afastamento das qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que pronunciou o recorrente por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], visando a anulação da pronúncia, absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras.

II. Questões em discussão

1) Nulidade da pronúncia por excesso de linguagem; 2) reconhecimento da legítima defesa; 3) despronúncia; 4) desclassificação para lesão corporal; 5) qualificadoras do motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima não caracterizadas.

III. Razões de decidir

1. A expressão “
materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada
”, restringe-se à prova da existência do crime e não configura excesso de linguagem, por não traduzir juízo de valor sobre a autoria delitiva, a culpabilidade ou as teses defensivas, apto a influenciar o ânimo dos jurados.

2. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente de ilicitude, circunstância não verificada diante da divergência entre a versão defensiva e os depoimentos colhidos nos autos acerca da dinâmica dos fatos.

3. “
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000).

4. O golpe de faca desferido em região vital do corpo, aliado ao retorno do agente ao local portando arma branca após o encerramento de discussão inicial, constitui elemento indicativo de “
animus necandi
”, cuja avaliação definitiva compete ao Tribunal do Júri.

5. A qualificadora do motivo fútil encontra amparo na versão segundo a qual a agressão decorreu de desentendimento relacionado à advertência feita à condução do veículo pelo recorrente, fato que revela aparente desproporção entre a causa e a reação.

6. O recurso que dificultou a defesa da vítima possui lastro probatório mínimo diante da narrativa de que o recorrente retornou ao local munido com arma branca e surpreendeu a vítima desarmada após o encerramento da discussão anterior.

7. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia constitui medida excepcional e somente se admite quando manifestamente dissociadas do conjunto probatório.

IV. Dispositivo e teses

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. Não configura excesso de linguagem a decisão de pronúncia que se limita a reconhecer a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria.

2. A absolvição sumária por legítima defesa exige demonstração inequívoca da excludente de ilicitude.

3. A existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria autoriza a pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

4. A existência de indícios de “
animus necandi
” afasta a desclassificação para lesão corporal, na fase de pronúncia.

5. As qualificadoras devem ser submetidas ao Tribunal do Júri quando amparadas por lastro probatório mínimo e não se mostrarem manifestamente improcedentes.

Dispositivos relevantes citados
:

CP, arts. 14, II, 107, 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 155, 413, § 1º, 415, 577 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6.10.2022; TJMT, RSE nº 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2023; TJMT, RSE nº 1006121-20.2020.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 3.6.2024; TJMT, RSE nº 1006301-02.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 2.7.2019; TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 18.2.2020; TJMT, RSE nº 0018701-65.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, j. 30.7.2019; TJMT, RSE 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 8.3.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 1.884.342/MG, Sexta Turma, j. 14.6.2022; TJMT, RSE nº 1002031-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.3.2022; TJMT, RSE 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.3.2022; TJPR, RSE 0026708-87.2025.8.16.0035, Rel. De. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1ª Câmara Criminal, J. 16.5.2026.

Doutrinas relevantes citadas:
BONFIM, Edilson Mougenot.
Código de Processo Penal Anotado
. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 794-795.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1000503-08.2021.8.11.0027 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE ITIQUIRA

RECORRENTE(s): THIAGO DIONES FRANCO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por THIAGO DIONES FRANCO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de ação penal (PJe 1000503-08.2021.8.11.0027),
que o pronunciou por tentativa de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (ID 353215505).

O recorrente
suscita nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. No mérito, sustenta que: 1) teria agido em legítima defesa; 2) não estaria configurado o homicídio, pela ausência de “
animus necandi
”; 3) as qualificadoras [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não estariam caracterizadas.

Requer o provimento para que seja anulada a pronúncia. No mérito, seja absolvido sumariamente ou despronunciado. Em pedido subsidiário, desclassificado o homicídio para lesão corporal ou afastadas as qualificadoras.

Prequestiona as matérias debatidas para viabilizar “
o manejo de recursos às instâncias superiores
” (ID 353215506).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITIQUIRA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 353215508).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 353215509).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento, por entender que:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação defensiva – 1. Preliminar: nulidade por excesso de linguagem – Inocorrência – Magistrada que se limitou a apontar a materialidade e os indícios de autoria – Fundamentação nos termos do artigo 413, § 1º, do CPP – 2. Mérito: pleito de absolvição sumária por legítima defesa – impossibilidade – ausência de prova cabal e incontestável da excludente – dúvida sobre a moderação dos meios e a injusta agressão – 3. pedido de desclassificação para lesão corporal – inviabilidade – indicativos de animus necandi pelo golpe em região vital (tórax) – matéria afeta ao conselho de sentença – 4. exclusão das qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa) – Insubsistência – Existência de lastro probatório mínimo – Desproporcionalidade da conduta e surpresa no ataque – Incidência do princípio in dubio pro societate – Mero juízo de admissibilidade – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 366213875)

É o relatório.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA PRONÚNCIA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrente arguiu nulidade da pronúncia sob assertiva de excesso de linguagem, em razão da seguinte expressão:

“
(...)Nesse ponto,
a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada
por meio do Boletim de Ocorrência (ID 57784482 - Pág. 1), Termos de Declarações e Depoimentos (ID 57784490 - Pág. 1 e ID 57785891 - Pág. 1), laudo pericial (ID 73327005 - Pág. 1) e prontuários médicos (ID. 121246996 - Págs. 1/10). (...) Destaque nosso (ID 218377207).
”

(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito – ID 353215505)

No caso, o Juízo singular [ao consignar que a materialidade está satisfatoriamente demonstrada] exerceu o controle mínimo e obrigatório de admissibilidade da acusação.

A materialidade está demonstrada pelos prontuários médicos da vítima, que confirmaram que, no dia 24.10.2020 que a vítima chegou ao hospital “
ferido por arma branca em região epigástrica do tórax de + 3 cm e 2 cm de profundidade
” (ID 353215387 - pág. 7)

A expressão impugnada refere-se exclusivamente à prova da existência do crime [requisito cuja demonstração constitui pressuposto da própria pronúncia – CPP, art. 413, § 1º] e não traduz juízo de valor sobre a autoria delitiva, a culpabilidade ou as teses defensivas, apto a influenciar o ânimo dos jurados.

Frise-se que o c. STF firmou diretriz no sentido de que não há excesso de linguagem quando “
o Juízo limita-se à análise dos elementos colhidos na fase instrutória, sem veicular manifestação de certeza sobre a imputação
” (STF, RHC 217.451/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 6.10.2022).

Na mesma linha, este e. Tribunal decidiu:

“
Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência das qualificadoras, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso do processo, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP
” (TJMT, RSE nº 0009207-90.2018.8.11.0040, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 10.11.2023).

Sendo assim, não se identifica nulidade a ser declarada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“Segundo apurado no Inquérito Policial em epígrafe, no dia 24/10/2020, por volta das 18h30min, em via pública, localizada na Rua Castro Alves, Bairro Arco Iris, município de Itiquira/MT, o denunciado THIAGO DIONES FRANCO, consciente e dolosamente, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou, mediante uso de arma branca (“faca de açougueiro”), matar a vítima Aleff Roger Camargo, não alcançando o resultado morte devido a circunstâncias alheias à sua vontade.

[...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu promotor de Justiça signatário, denuncia THIAGO DIONES FRANCO como incurso nas sanções previstas no art. 121, §2°, II, IV, c/c art. 14, II do Código Penal”
(Claudio Angelo Correa Gonzaga, promotor de Justiça - ID 353215389)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nestes termos:

“Nesse ponto, a materialidade delitiva está satisfatoriamente demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência (ID 57784482 - Pág. 1), Termos de Declarações e Depoimentos (ID 57784490 - Pág. 1 e ID 57785891 - Pág. 1), laudo pericial (ID 73327005 - Pág. 1) e prontuários médicos (ID. 121246996 - Págs. 1/10).

Os indícios de autoria também estão presentes e podem ser extraídos dos depoimentos das testemunhas em ambas as fases investigatória e processual. [...]

A vítima ALEFF ROGER CAMARGO perante a autoridade policial (ID 98128050 - Pág. 1), narrou que, após um desentendimento inicial com o acusado, este se retirou do local, retornando minutos depois portando uma faca de grande porte, semelhante à utilizada em açougue, com cabo branco, ocasião em que desferiu golpes contra ela, atingindo-a no tórax. [...]

Por fim, o próprio acusado THIAGO DIONES FRANCO, em seu interrogatório judicial, não negou ter desferido golpes de faca contra a vítima, limitando-se a alegar que agiu em legítima defesa, após ter sido agredido pela vítima [...]

A tese defensiva de legítima defesa não restou evidenciada de plano nos autos, de modo a autorizar a absolvição sumária do acusado. [...]

Quanto ao pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal, entendo que não merece acolhimento.

Os elementos constantes dos autos indicam que o acusado agiu com animus necandi (intenção de matar), tendo desferido golpes de faca contra a vítima, atingindo-a na região do tórax, área vital do corpo humano. [...]

A qualificadora do motivo fútil (art. 121, §2°, II, CP) encontra respaldo nos depoimentos colhidos, que indicam que o crime teria sido praticado em razão de um desentendimento banal, iniciado após o acusado ter quase atropelado crianças que se encontravam na via pública.

Já a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2°, IV, CP) também encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que o acusado, após o desentendimento inicial, retirou-se do local e retornou armado com uma faca, surpreendendo a vítima desarmada. [...]

Ante o exposto, JULGO ADMISSÍVEL a pretensão punitiva estatal, deduzida na denúncia para PRONUNCIAR, com fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado THIAGO DIONES FRANCO pela prática do crime previsto no art. 121, §2°, inc. II e IV c/c art. 14, II do Código Penal, na forma da Lei n.º 8.072/1990, a fim de que seja oportunamente submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. [...]”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - ID 353215505)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial n.º 200.1.02.2021.019611-01 (ID 353215370) e nos
prontuários médicos de Aleff Roger Camargo [vítima], que confirmaram que, no dia 24.10.2020 deu entrada no hospital “
ferido por arma branca em região epigástrica do tórax de + 3 cm e 2 cm de profundidade
” (ID 353215387 - pág. 7)
, os quais não sofreram impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Vilson Neri Arend, policial militar (ID 353215357), Edinor Lourenço de Moura, policial militar (ID 353215358), Aleff Roger Camargo, vítima (ID 353215376 - pág. 1/2) e Kelly Rejane Carvalheiro Camargo, mãe da vítima (ID 353215376 - pág. 3/4), bem como interrogatório do recorrente

THIAGO DIONES FRANCO (ID 353215378 - pág. 23).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Vilson Neri Arend, Edinor Lourenço de Moura, Roberto Alves Vieira [médico] e interrogatório de

THIAGO DIONES FRANCO (Relatórios de Mídia - ID 353215424, 353215469 e 353215501).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- Aleff Roger Camargo [vítima] declarou, na delegacia de polícia, que
“[...] no final da festa, quando os familiares já estavam indo embora, TIAGO entrou no veículo dele (HB 20 de cor branca) e ao sair quase atropelou o casal de filhos do declarante [...] vendo aquela cena, o declarante gritou e gesticulou para TIAGO, pedindo para ele maneirar [...]; nisto então ele desceu do carro e foi para cima do declarante, onde entraram em luta corporal [...] a mãe do declarante (Kelly Rejane Carvalheiro Camargo) interviu com a finalidade de pararem de brigar; Então o TIAGO saiu com o seu veículo e alguns minutos depois retornou, desceu do carro e foi novamente para cima do declarante, porém agora estava segurando uma faca grande, parecendo aquelas de açougue, com cabo branco; [...] o declarante tentou acertar alguns chutes enquanto o TIAGO tentava lhe esfaquear e em certo momento o declarante caiu no chão e nisto TIAGO aproveitou e lhe de uma facada no peito [...]
” (ID 353215376 - pág. 1/2);

- Kelly Rejane Carvalheiro Camargo [mãe da vítima] relatou, na fase inquisitorial, que
“[...] entrou no meio da briga e conseguiu fazer com que os dois parassem de brigar; [...] TIAGO entrou no veículo dele e foi embora; Alguns minutos depois TIAGO retornou, desceu do carro e foi novamente para cima do ALEFF, porém agora estava segurando uma faca grande, parecendo aquelas de açougue, com cabo branco; [...] entraram em luta novamente e quando ALEFF caiu no chão TIAGO aproveitou e lhe de uma facada no peito [...]
” (ID 353215376 - pág. 3/4);

- Vilson Neri Arend, policial militar, asseverou, em Juízo, que
“[...] nós chegamos no local, encontramos a vítima ensanguentada, solicitamos apoio da ambulância [...] lesão, com certa gravidade, tendo em vista a região onde ele havia sido atingido e quantidade de sangue presente no local [...] sei que tinha uma lesão bem séria na região do tórax, abdômen, havia um sangramento muito, inclusive, a vítima se encontrava com palidez pela perda de sangue ali [...]
” (Relatório de Mídia – ID 353215424);

- Edinor Lourenço de Moura, policial militar, relatou, em Juízo, que
“[...] o pessoal que estava lá passaram a relatar que a confusão teria se dado devido o indivíduo ter quase atropelado umas crianças que brincavam na rua [...] Me lembro que um foi no braço e o outro na região do tórax, essa da região do tórax estava havendo muito sangramento, hemorragia [...]
” (Relatório de Mídia – ID 353215424);

- THIAGO DIONES FRANCO, recorrente, em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter desferido os golpes de faca contra a vítima, sob a assertiva de legítima defesa, declarando, em Juízo, que
“[...] se ele não tivesse vindo atrás de mim, batido em mim, correndo atrás de mim, que eu estava indo embora com a faca, eu não tinha furado ele [...]
” e, ainda, que “
[...] eu queria passar por cima dele mesmo, não dei conta. Não havia crianças [...]
” (Relatório de Mídia – ID 353215501).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 24.10.2020, por volta das 18h30, na Rua Castro Alves, bairro Arco Íris, no município de Itiquira/MT, ao término de uma confraternização familiar, o recorrente THIAGO DIONES FRANCO, ao deixar o local na condução do veículo Hyundai HB20, quase atropelou os filhos da vítima Aleff Roger Camargo, que o advertiu. Em ato contínuo, instaurou-se luta corporal entre ambos, apartada por Kelly Rejane Carvalheiro Camargo [mãe da vítima]. O recorrente retirou-se do local em seu veículo e, minutos depois, retornou portando uma faca [“
parecendo aquelas de açougue, com cabo branco
”] e investiu contra a vítima que, desarmada, tentou se defender com chutes, caiu ao solo e foi atingida por golpe de faca na região do tórax, tendo o recorrente empreendido fuga na sequência. A vítima sofreu “
uma perfuração na região central do tórax, uma superficial na região esquerda do tórax e uma na região do braço lado direito
” (IDs 353215357 e 353215358) e foi socorrida ao Hospital Municipal de Itiquira, com posterior transferência ao Hospital Regional de Rondonópolis (ID
353215387 - pág. 7/9
).

O recorrente sustenta que a agressão teria sido iniciada pela vítima, mediante soco que lhe fraturou o nariz, seguido de perseguição com um pedaço de madeira [cabo de rodo], situação que o teria motivado a reagir com o golpe de faca, em legítima defesa.

Todavia, essa excludente de ilicitude [legítima defesa] está contraposta pelas próprias versões contraditórias do recorrente que, na fase policial, teria afirmado ter deixado o veículo no local e se retirado a pé, portando uma faca (ID 353215378 - pág. 23); ao passo que, em Juízo, declarou ter tentado atropelar a vítima quando se retirou do local (Relatório de Mídia – ID 353215501).

Ademais, tanto a vítima [Aleff Roger Camargo], quanto sua genitora [Kelly Rejane Carvalheiro Camargo], ouvidas na fase policial, foram uníssonas quanto à dinâmica dos fatos: encerrada a contenda inicial, o recorrente retirou-se da confraternização em seu veículo, retornou minutos depois munido de faca grande e investiu contra a vítima, desarmada, golpeando-a em região vital [tórax], quando estava caída ao solo (ID 353215376 - pág. 1/4), circunstância que não permite concluir, de modo inequívoco, que o recorrente teria usado moderadamente dos meios necessários para repelir atual e injusta agressão.

Nesse cenário [versão do recorrente contraposta por testemunhas], não se identifica hipótese de absolvição sumária (CPP, art. 415), admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da legítima defesa (RSE 1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

A absolvição sumária, por sua natureza excepcional, somente pode ser reconhecida quando a excludente de ilicitude se apresenta de forma manifesta e indiscutível. Havendo dúvida, impõe-se a submissão ao Conselho de Sentença.

A respeito, leciona Edilson Mougenot Bonfim:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injustiça da acusação.”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Aplicáveis os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“A absolvição sumária pelo reconhecimento da legítima defesa somente é admitida quando a prova produzida durante a fase do sumário da culpa evidenciar, de forma cabal, que o réu agiu usando moderadamente os meios necessários para repelir injusta agressão da vítima, o que não ficou comprovado no caso em apreço.”
(RSE 1006301-02.2019.8.11.0000 – Rel.: Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 2.7.2019)

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legitima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(RSE 0018701-65.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 30.7.2019)

Noutro giro, a ausência de laudo pericial direto e a evasão voluntária da vítima do hospital, invocadas pela Defesa como reveladoras de dúvida quanto ao dolo de matar, a atrair o
in dubio pro reo
, não conduzem à despronúncia (CPP, art. 414), que reclamaria a inexistência de prova da materialidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria, inocorrentes na espécie, especialmente porque, nesta fase do “
judicium accusationis
”, eventual dúvida sobre o elemento subjetivo não favorece o réu, mas se resolve em prol da sociedade.

Anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia
.” (TJMT, RSE nº 1017457-84.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Logo, a pretensão de absolvição sumária ou despronúncia afigura-se improcedente.

Quanto à qualificadora do motivo fútil (CP, art. 121, § 2º, II), há indicativos de que o crime teria sido motivado por desentendimento banal [a advertência dirigida pela vítima ao recorrente em razão do quase atropelamento de crianças na via pública], em circunstâncias desproporcionais à reação empreendida.

A mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil (STJ, AgRg no AREsp nº 1.884.342/MG, Sexta Turma, j. 14.6.2022).

De igual modo, a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2º, IV) tem suporte em elemento fático [retorno do recorrente ao local, após o fim da discussão, munido de faca de grande porte, contra vítima desarmada], situação que pode configurar surpresa e dificuldade de reação defensiva.

Por sua vez, a eventual discussão anterior envolvendo o recorrente e a vítima, por si só, não se afigura suficiente para elidir a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (TJMT, RSE 1002031-27.2022.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 26.3.2022).

Assente-se que a exclusão de qualificadoras, “
na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos
” (TJMT, RSE N.U 1023152-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 26.3.2022; Enunciado Criminal 2).

Assim sendo, as qualificadoras impugnadas [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] não se apresentam manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Tribunal do Júri.

No tocante à pretendida desclassificação para lesão corporal, o golpe de faca desferido em região vital [tórax], precedido do retorno do recorrente armado ao local, constitui indicativo de “
animus necandi
” que não se mostra inequivocamente infirmado pelo contexto probatório.

A circunstância de o exame de corpo de delito direto ter restado “
prejudicado
” pelo lapso temporal (Laudo Pericial nº 200.1.02.2021.019611-01 – ID 73327005) não elide a materialidade nem os indicativos do dolo homicida, comprovados por outros elementos, quais sejam: prontuários médicos (ID
353215387 - pág. 7
) e depoimentos dos policiais militares acerca da sede e gravidade das lesões [“
sangramento muito

intenso
”, “
palidez pela perda de sangue
”].

Outrossim, a evasão da vítima da unidade hospitalar não traduz, por si só, a ausência de risco à vida, tampouco afasta o elemento subjetivo da conduta, aferível no momento da ação, que foi interrompida pela intervenção da mãe da vítima e de terceiros, dúvida que há de ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu concorreu para a prática delitiva, agindo com manifesto animus necandi, inviável a desclassificação da conduta, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia.
” (TJMT, N.U 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 8.3.2023)

Portanto, a desclassificação para lesão corporal não se afigura cabível nesta fase processual.

No tocante ao pedido de desentranhamento dos elementos do inquérito policial não reproduzidos em Juízo, constata-se que a pronúncia não se fundou exclusivamente em elementos informativos, mas, também, em prova judicializada [depoimentos dos policiais militares e interrogatório do recorrente].

E mais. As declarações da vítima falecida durante o trâmite processual qualificam-se como prova irrepetível (CPP, art. 155, parte final), insuscetível de desentranhamento (TJPR – RSE 0026708-87.2025.8.16.0035 - Rel.: Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira - 1ª Câmara Criminal - J. 16.05.2026).

Sobre o prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026